Tribunal: TJDFT
Processo: 0747521-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré-reconvinte contra decisão que, com fundamento no artigo 330, I, do CPC, indeferiu parcialmente os pedidos formulados na reconvenção.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se configurada inovação recursal; e, superada a preliminar, (ii) se adequado o indeferimento parcial da petição inicial reconvencional por inépcia na formulação dos pedidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura inovação recursal a apresentação, no agravo, de valores e cláusulas contratuais relacionados à controvérsia originária, uma vez que tais elementos integram o debate instaurado acerca da rescisão contratual e da responsabilidade por alterações e atrasos na obra. A quantificação dos pedidos e a indicação de valores constituem matéria inerente ao mérito recursal. Preliminar rejeitada.
5. Configura inépcia, nos termos dos arts. 319 e 330, § 1o, do CPC, a formulação de pedidos reconvencionais sem clareza, determinação ou parâmetros objetivos de quantificação, bem como desprovidos de narrativa fática específica ou demonstração do prejuízo alegado. Os pedidos reconvencionais controvertidos foram corretamente indeferidos diante da persistência dos vícios mesmo após oportunizada a emenda, inexistindo decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).
6. A pretensão de revisão genérica de valores, sem indicação de montantes ou critérios de apuração, constitui pedido indeterminado, vedado pelo art. 322 do CPC, uma vez que compromete o exercício do contraditório e a adequada cognição judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.